Tribunal: TJDFT
Processo: 0703930-23.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703930-23.2017.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL REU: ZELIA FLAUZINA DE PAULA EXECUTADO: LAURA YOOKO YAMAMURA, ZÉLIA MARIA DE JESUS, WALLACY LIMA COUTINHO, VICTOR JUDSON SCHEFFER SANTIAGO, ALDA TEREZINHA SCHEFFER SANTIAGO DESPACHO O exequente foi intimado para dar andamento ao feito (ID 34374327), mas manteve-se inerte. Assim, renove-se a intimação, pelo prazo de cinco dias, sob pena de extinção. Decorrido o prazo sem manifestação, independentemente de nova intimação, aguarde-se na Secretaria da Câmara pelo prazo de 30 dias. Publique-se. Brasília, D.F., 6 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator